Tribunal: STF
Processo: HC 91771
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. A pena prevista para
   o tipo é norteada, em opção político-legislativa, pela gravidade
   do delito. O potencial ofensivo da conduta não autoriza a
   custódia precoce, implementada quando ainda em curso o processo
   revelador da ação penal.
        PRISÃO PREVENTIVA - PROVA DA
   MATERIALIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA. A prisão preventiva
   pressupõe o enquadramento nos permissivos legais e
   constitucionais. A prova da materialidade do crime e a existência
   de indícios da autoria não servem, por si sós, a
   respaldá-la.
        PRISÃO PREVENTIVA - PRESERVAÇÃO DA COISA
   PÚBLICA. O fato de estar envolvida a coisa pública não gera a
   automaticidade da prisão preventiva. Esta deve enquadrar-se no
   permissivo que lhe é próprio - artigo 312 do Código de Processo
   Penal.
        PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA. O sentido de ordem
   pública há de ser alcançado em visão prospectiva, e não tendo em
   conta fato pretérito que, em última análise, consubstancie o
   crime ensejador da persecução, devendo-se aguardar, quanto a este,
   o pronunciamento final do Judiciário.
        PRISÃO PREVENTIVA -
   INSTRUÇÃO CRIMINAL - FATOS CONCRETOS. Para considerar-se bem
   alicerçada a preventiva no artigo 312 do Código de Processo Penal,
   exige-se a ocorrência de fatos a evidenciarem interferência na
   instrução criminal.